Tribunal: STF
Processo: ARE 1401121
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte.



    Nas razões recursais, a parte agravante afirma que o art. 30 da Lei 4242/63, que remete à Lei 3765/60 foi recepcionada pela atual Carta Magna, conforme decisão colegiada recente deste tribunal.



    Sustenta que, no caso específico das filhas de ex-combatentes, que tiveram seus genitores falecidos entre o advento da atual Carta Política e a vigência da Lei 8.059/90, temos que, conforme já dito, o Excelso Pretório já decidiu que o inciso III, do art. 53 do ADCT, da CRFB/88 também alberga as beneficiárias do inciso II, do art. 7º da Lei 3.765/60, não podendo a decisão que ora se ataca ser mantida.



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões conforme certidão expedida pela Secretaria Judiciária desta Corte (eDOC 78).



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 70, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO - PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE - FALECIDO APÓS A CF/88 E ANTES DA LEI.8.059/90 - FILHAS MAIORES - DESCABIMENTO. 



    1- O plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja do ex-combatente.’ (STF, Plenário, MS 21707-3/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, maioria, DJ 22.09.95.) 



    2- Nos casos em que o óbito do instituidor do benefício especial ocorrer após a Carta Magna de 1988 e antes da vigência da Lei n° 8.059/90, não incide os ditames nesta estabelecidos, mas sim aqueles da Lei n° 4.242/60, que remetem à Lei n° 3.765/60, ressalvando-se, contudo, que estas devem ser observadas à luz da Constituição Federal de 1988. 



    3- A concessão de pensão ou a sua reversão às filhas maiores de 21 anos, nos moldes do art. 7°, da Lei n° 3.765/60, em detrimento dos filhos do sexo masculino, contraria o princípio da igualdade material relativa aos sexos e à filiação, nos moldes dos arts. 226, § 5° e 227, § 6°, ambos da Constituição Federal. 



    4- O art. 30 da Lei n° 4.242/60, que remete o tratamento da pensão de ex-combatente à Lei n° 3.765/60, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 



    5- Se o falecimento do instituidor da pensão especial de ex-combatente ocorreu sob a égide da Constituição de 1988, as Autoras, na qualidade de filhas maiores e não inválidas de ex-combatente, não fazem jus ao pensionamento especial. Precedentes. 



    6- Apelação das Autoras desprovida. Apelo da União Federal e remessa necessária providas. Sentença reformada. Improcedência do pedido. Cassada a antecipação de tutela anteriormente concedida. Custas ex lege. Condenação da Autora em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa a teor do art. 12 da Lei n° 1.060/50, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.” (eDOC 11, p. 6)



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária para o reconhecimento do direito de reversão da pensão especial anteriormente percebida pela viúva de ex-combatente, com base na Lei 4.242/1963.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 53, II e III, do ADCT (eDOC 16).



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que considerou que as leis 3.765/1960 e 4.242/1963 não foram recepcionadas pela atual Constituição Federal. Ressalta-se que o direito da filha de receber a pensão independe de sua condição, conforme o art. 7° da Lei 3.765/60 que regula a habilitação dos beneficiários da pensão (eDOC 16, p. 42).



    É o relatório. 



    Decido.



    Pois bem, verifico agora que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assentou a não-recepção do art. 30 da Lei 4.242/1963 com base nos seguintes fundamentos:



    “Dessa forma, se o óbito do instituidor do benefício ocorrer após a Carta Magna de 1988 e antes da vigência da Lei nº 8.059/90, não incide os ditames nesta estabelecidos, mas sim aqueles da Lei nº 4.242/60, que remetem à Lei nº 3.765/60.



    Entretanto, as Leis nº 4.262/60 e nº 3.765/60 dever ser observadas á Luz da Constituição Federal de 1988. E, sendo assim, a concessão de pensão ou a sua reversão às filhas maiores de 21 anos, nos moldes do art. 7º da Lei nº 3.765/60, em detrimento dos filhos do sexo masculino, contraria o princípio da igualdade material relativa aos sexos e à filiação, nos moldes dos arts. 226, § 5º e 227, § 6º, ambos da Constituição Federal.



    Assim, entendo que o art. 30 da Lei nº 4.262/60, que remete o tratamento da pensão de ex-combatente à Lei nº 3.765/60, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



    Nesse diapasão, levando-se em conta que o instituidor do benefício ora pretendido faleceu sob a égide da Constituição de 1988, as Autoras, na qualidade de filhas maiores e não inválidas de ex-combatente, não fazem jus ao pensionamento especial.”



    Ressalto, nesse contexto, que este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de aplicar, em relação ao direito de reversão de pensão de ex-combatente para filha, a legislação em vigor na data do óbito do genitor militar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PENSÃO - EX-COMBATENTE - REGENCIA. O direito a pensão de ex-combatente e regido pelas normas legais em vigor a data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício a filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente.” (MS 21.707, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 22.9.1995)



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: debate acerca da caracterização da recorrida como beneficiária de pensão por morte de ex-combatente, que não alcança nível constitucional. 2. Ex-combatente. Pensão por morte. O acórdão recorrido que, considerando a data do falecimento do ex-combatente, invoca a L. 4.242/63 - para caracterizar a recorrida como dependente - e o art. 53, II e III, do ADCT - para deferir a pensão por morte, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual o direito à pensão especial de ex-combatente decorre da legislação vigente à época do seu falecimento (MS 21.610, Velloso, RTJ 175/115; MS 21.707, Marco Aurélio, RTJ 161/121).” (RE 421.390, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.5.2006)



    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pensionista. Ex-combatente. Reversão. Filha. Regência pela legislação em vigor na data do óbito do ex-combatente. Pensão correspondente a Segundo Sargento. Lei nº 4.242/63. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (RE 478.577 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 01.2.2008)



    Desse modo, o que se observa é a aplicação e consequente reconhecimento, por esta Suprema Corte, da validade constitucional do regramento previsto na Lei 4.242/1963. Quanto ao ponto, vale transcrever os fundamentos do Ministro Dias Toffoli em recurso extraordinário submetido à relatoria de Sua Excelência:



    “Conforme ressaltado na decisão agravada, o direito à pensão é regido pelas leis vigentes à data do óbito do ex-combatente instituidor da pensão. 



    Essa orientação jurisprudencial é aplicada, inclusive, nos casos em que o benefício é revertido à filha, em razão do falecimento de sua mãe, viúva de ex-combatente que vinha, até então, percebendo a pensão. Nesse sentido, anote-se (...). 



    No caso dos autos, o direito à pensão militar decorreu de um título concedido após a Constituição Federal de 1988, haja vista o instituidor da pensão ter falecido em 16 de fevereiro de 1989. 



    Assim, a pensão concedida quando do falecimento do ex-combatente teve por base o art. 53, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assegurou ‘em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso anterior’.  Ocorre que, não obstante a norma do ADCT ter estabelecido uma situação nova, a previsão de uma pensão nova, conforme dispõe o seu parágrafo único, entendo que deve prevalecer o regime jurídico antecedente para o fim de conceituação e habilitação do dependente interessado.



    Isso porque a Constituição Federal de 1988 não estabeleceu critérios para alguém ser enquadrado na condição de dependente, o que veio a ser realizado somente com a edição da Lei nº 8.059/90.



    Desse modo, entre a promulgação da Constituição Federal de 1998 e a regulamentação dessa disposição transitória, em 1990, existiu uma lacuna legislativa que não pode ser levada a efeito para prejudicar os beneficiários dos ex-combatentes falecidos nesse período, haja vista a preservação da segurança jurídica, sendo, portanto, viável a recepção das Leis nºs 3.765/60 e 4.242/63 para o fim da definição de quem poderia ser habilitado como dependente do falecido. 



    Ressalte-se que o intuito do constituinte de prever a concessão da pensão ‘à viúva ou companheira ou dependente’ não pode cair no vazio ante a ausência de previsão legal de quem teria o condão de se habilitar como dependente de ex-combatente, no caso da ausência de viúva ou companheira, para fins de ser considerado beneficiária da aludida pensão. Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes: AI nº 696.855/PR, relatora a Ministra Cármen Lúcia (DJe de 30/4/08); e RE nº 421.390/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (DJ de 5/5/06), esse último, assim ementado (...)” (RE 518.885 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.8.2012)



    Inequivocamente, portanto, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal a respeito da temática em análise.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 70 e dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente